Tribunal: TJES
Processo: 5006639-63.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006639-63.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO: MARIA DA LUZ FERNANDES

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INCLUSÃO NÃO SOLICITADA DE SEGUROS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VENDA CASADA. TEMA DEFINIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega, em síntese, que constatou a inclusão indevida de três seguros no contrato de financiamento, o que aumentou o valor das parcelas de R$ 1.185,46 para R$ 1.411,00. Relata que abriu reclamação no PROCON e acreditou que a questão estava resolvida, mas surpreendeu-se ao constatar que não houve diminuição do valor das faturas emitidas após o cancelamento dos seguros. Requer indenização por danos morais, restituição das cobranças indevidas e cancelamento dos seguros.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o cancelamento dos seguros, bem como a restituição dos valores por eles pagos. O requerido, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para se negar provimento aos pedidos autorais. A autora, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A aplicação de multa processual (
astreintes
) fixada em sentença para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer é discussão pertinente à fase de cumprimento de sentença, que sequer foi iniciada nos presentes autos. Nesta oportunidade é que deverá ser verificado o correto cumprimento das obrigações atribuídas às partes, a eventual incidência de multa e seu valor. Caso haja insurgência quanto à multa, a pretensão de reforma poderá ser deduzida através de novo recurso inominado.

5. No que se refere à cobrança de seguros atrelados a contrato de financiamento, destaca-se o que dispõe o enunciado do Recurso Especial Repetitivo nº 972, do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte dicção: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. De acordo com o mencionado precedente superior, consubstanciado nos arestos dos REsp. 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

6. Tenho, na hipótese dos autos, que não é possível determinar ao certo se o consumidor foi coagido ou induzido a aderir aos seguros em questão, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, tampouco há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972. Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável.

7. Por fim, merece destaque o fato de a requerida manter o valor das cobranças, mesmo após informar o cancelamento dos seguros em questão ao PROCON (id. 9831996 - Pág. 8). Ora, se parte da cobrança relacionava-se aos seguros e não houve alteração no valor da parcela, é evidente que a autora vem sendo cobrada por serviço que não é mais prestado, devendo ser considerada abusiva a cobrança, restituindo-se à parte postulante a quantia indevidamente cobrada a esse título, não merecendo qualquer reparo a sentença ora vergastada.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)